Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743125-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CLEUTON HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos de ação de execução 0011526-58.2001.8.07.0001, pela qual, em sede de embargos de declaração, acolhida a alegação de impenhorabilidade e determinada a liberação da quantia bloqueada em favor do devedor, decisão nos seguintes termos: “Com Razão à parte executada, quanto às alegações expostas nos embargos declaratórios retro. Assim, acolho os embargos de declaração. De fato, verifica-se no extrato acostado aos autos ao ID 193601926 que ocorreu bloqueio judicial da importância de R$ 588,07, na conta salário que a parte executada mantém no Banco de Brasília - BRB, em 24/02/22. A parte executada afirma ser ilegal a constrição, tendo em vista que o valor penhorado é proveniente do seu salário. Diz, ainda que, o valor foi bloqueado na conta poupança-salário. Consta-se que foram transferidos valores a título pagamento de salário, em 04/02/2022, sendo que, após o bloqueio judicial, só restaram R$ 41, 14, na referida conta - ID 193601926. Portanto, dessume-se dos extratos que a integralidade da verba foi absorvida pelo pagamento das despesas da parte executada. Quanto à questão, o art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Ressalte, ainda, que não incide ao caso a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Portanto, a quantia bloqueada na conta salário do banco do Brasil é impenhorável, em razão de sua natureza alimentar. Dessa forma, uma vez comprovada pela parte executada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, defiro o pedido de desbloqueio. Expeça-se alvará de levantamento da quantia R$ 588,07 penhorada na conta salário que a parte executada mantém no Banco de Brasília - BRB. Intimem-se.” ID 207803361, na origem. Nas razões (ID 64960470), o Distrito Federal sustenta que “analisando a documentação apresentada pelo agravado, constata-se que nem toda a sua remuneração foi consumida pelas despesas. De fato, nos meses anteriores à penhora, especificamente em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, houve saldo positivo em conta ( )”. Destaca que “em fevereiro de 2022, no momento da constrição, foram bloqueados R$ 588,07, valor que não comprometeu o sustento do devedor, uma vez que nos meses anteriores à penhora, o executado dispunha de recursos excedentes às suas necessidades básicas”. Ressalta: “Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil garanta a proteção da quantia recebida a título de salário e proventos de aposentadoria contra penhora, é importante destacar que a jurisprudência tem flexibilizado essa proteção. Assim, tem-se autorizado a penhora de até 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de salário, aposentadoria ou pensão, entre outros. Ao prever a impenhorabilidade de salários e pensões, pretendeu o legislador preservar o sustento do devedor, de modo que os débitos em geral não prejudiquem a própria sobrevivência da parte executada. Entretanto, há hipóteses em que a penhora de determinada quantia não compromete o sustento do devedor, o que afasta a razão da impenhorabilidade absoluta prevista pela lei. A respeito do tema, o TJDFT tem entendimento sobre a possibilidade de penhora dos valores indicados no art. 833, inciso IV do Novo Código de Processo Civil.” Quanto aos requisitos para efeito suspensivo, o agravante sustenta: “A probabilidade de direito decorre do fato de que foi penhorada uma quantia que não compromete o sustento do devedor. Verificou-se que, nos meses anteriores à constrição, havia saldo excedente disponível em sua conta, de modo que a totalidade de sua remuneração líquida (R$ 9.379,56) não é consumida por suas despesas. Assim, foram preservados o mínimo existencial e a dignidade humana. O perigo de dano também se faz presente, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 2001. Conforme reconhecido pelo magistrado ao rejeitar a exceção de pré-executividade, ainda não ocorreu a prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça (conforme a Súmula no 106 do STJ). Todavia, com o desbloqueio, o prazo da prescrição intercorrente continuará a correr, mesmo diante da tentativa frutífera de penhora de valores.” E requer: “a) Seja deferido, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; b) Seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada e manter o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da parte executada.” Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual reconhecida a impenhorabilidade da verba constrita na conta bancária do devedor, ora agravado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, ou seja, renda não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Dito isto, na hipótese, consta dos autos que houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, ora agravada, pelo sistema SISBAJUD no valor de R$ 588,07, em 24/2/2022, na conta bancária junto ao BRB (ID 117313180, na origem). O extrato da conta (BRB – agência 0043 – conta 042137142-9, colacionado no ID 193601926) indica que, em 02/2/2022, houve o crédito de R$ 4.216,08, referente ao salário de professor da Secretaria de Educação do DF, como demonstra a ficha financeira de ID 193601928, na origem. Portanto, o bloqueio do valor de R$ 588,07, ocorrido na mesma conta (24/2/2022), incidiu em verba salarial do devedor. No ponto, insubsistentes as alegações do DF no sentido de que “nos meses anteriores à penhora, especificamente em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, houve saldo positivo em conta”, o que tornaria penhorável a verba ali depositada por indicar que “nem toda a sua remuneração foi consumida pelas despesas”. Verifica-se que o saldo da conta no dia 01/02/2022, dia anterior ao crédito do salário, era apenas de R$ 9,76 (nove reais e setenta e seis centavos). Assim, considerando o valor do salário auferido pelo agravado na data da bloqueios (R$ 4.216,08), não há que se falar em aplicação do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.518.169/DF (possibilidade de excepcionar a regra da impenhorabilidade de salários para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar). O valor do salário não apresenta margem para qualquer constrição sem representar prejuízos à subsistência da devedora. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se o Juízo da origem, dispensadas as informações. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora